Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. VIA ORIGINAL. FOTOGRAFIA. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. DESNECESSIDADE.
1. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.
2. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, uma vez que demonstra o negócio jurídico realizado entre os litigantes, bem como a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito.
3. O Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 425, inciso IV, que as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, desde que declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade.
4. A cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, ainda que não seja colorida, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, permite aferir a existência da dívida, a identificação das parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.